Tribunal: TJBA
Processo: 0000824-67.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000824-67.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIR NASCIMENTO LISBOA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. APELAÇÃO PRINCIPAL DA RÉ E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR . DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO DE DADOS EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO DESCONHECIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTITUÍDA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA ORIGEM.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA EM PARTE
.
APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0000824-67.2014.8.05.0158
, em que são partes a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
VALDIR NASCIMENTO LISBOA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça